Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Processo : 0710339-86.2020.8.07.0007 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 26727820). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 19 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator